Tribunal: TJSP
Processo: 1507294-10.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Acolhimento de exceção de pré-executividade – Extinção da execução – Honorários advocatícios devidos em decorrência do princípio da causalidade – Cabimento, entretanto, de sua redução por equidade ante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa – Sentença reformada apenas nesse último aspecto – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Acolhimento de exceção de pré-executividade – Extinção da execução – Honorários advocatícios devidos em decorrência do princípio da causalidade – Cabimento, entretanto, de sua redução por equidade ante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa – Sentença reformada apenas nesse último aspecto – RECURSO PROVIDO EM PARTE.